Tribunal: TJBA
Processo: 8015042-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015042-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARIA LUCIA LIMA LOPES

Advogado(s)
:
DANILO MARINHO FERRAZ, MAYCON MARINHO FERRAZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante dispõe o art. 300, do CPC
, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

2. No caso a autora, ora agravada, assevera desconhecer a contratação do empréstimo.

3. Em cognição sumária, as cobranças perpetradas se mostram onerosas ao consumidor, não sendo possível concluir, do conjunto probatório, que o recorrido tinha interesse na contratação do empréstimo.

4. Assim, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a suspensão das cobranças indevidas do contrato de empréstimo.

5. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015042-30.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MARIA LUCIA LIMA LOPES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .